Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Ivaldo Pereira Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que foi instaurado inquérito policial para apurar a prática do crime de homicídio.
Asseverou que ao finalizar as investigações, o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente, pelo crime tipificado no art. 121, §2o, inc. I e IV, do CP, em seguida o magistrado recebeu e determinou a citação do mesmo para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.
Declarou que foi expedido carta precatória para a Comarca de Valparaíso/GO, a qual retornou sem cumprimento, em razão do endereço informado estar incompleto, ato contínuo, determinou a citação editalícia, assim, transcorrido o lapso temporal sem o réu apresentar resposta à acusação, decretou-se a prisão preventiva do acusado, sob argumento principal na pratica do crime de extrema gravidade, e que sua segregação é necessária para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual.
Expôs que o beneficiário foi preso em Brasília/DF, desta forma, a defesa efetuou pedido de revogação da segregação cautelar, tendo o juiz a quo indeferido o pedido e mantido a prisão pelos mesmos fundamentos.
Destacou que o paciente reside na Comarca de Valparaíso/GO há muitos anos, e mantem o endereço desde então, portanto, não existe possibilidade de furta-se do domicílio de culpa, visto que sequer tinha conhecimento dos fatos.
Aduz que a citação do paciente não se realizou tendo em vista que o endereço estava incompleto, faltando a indicação do bairro, o que ao compulsar os autos, verifica-se que é o mesmo endereço onde o beneficiário reside hoje em dia.
Sustentou que em 27 de abril de 2021, realizou-se audiência de instrução e julgamento, momento em que foram ouvidas 02 (duas) testemunhas “sem rosto”, na qual negaram pontos importante em seus depoimentos prestados extrajudicialmente, afirmando que desconheciam o ocorrido, bem como a autoria do delito, além do fato de que o policial condutor das investigações, ao ser ouvido em juízo, alegou que a vítima tinha grau de parentesco com um colega de profissão.
Relatou que as testemunhas da defesa, afirmaram com firmeza que o paciente, no momento do crime, estava jogando baralho com elas em local distinto do qual o assassinato aconteceu. Ao final do instrutório, não foi localizado uma das testemunhas “sem rosto”, tendo o Parquet insistido, todavia, continuou infrutífera a sua intimação.
Argumentou que após a audiência, considerando os depoimentos prestados e a ausência de autoria do acusado, a defesa postulou pedido de reconsideração da revogação da prisão preventiva, o que também foi indeferido, contudo, restou demonstrado a concreta ausência de autoria do beneficiário.
Explicitou que o motivo que levaram o juiz de primeiro grau a decretar a segregação cautelar do paciente foi a gravidade abstrata do crime, inexistindo os requisitos para manter a sua prisão, ressaltando ainda que não há evidencias nos autos de que o réu tenha prejudicado o andamento das investigações ou que tenha acarretado qualquer prejuízo a instrução criminal.
Esclareceu que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e jamais cometeu crimes antes ou depois da data dos fatos, o que demonstra ter uma vida libada, sendo sua prisão preventiva desnecessária e totalmente arbitrária, uma vez que não subsistem pressupostos para sua manutenção, bem como não há indícios ou comprovação da autoria do delito, sendo possível aplicar as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).
Retratou que a prisão preventiva do paciente se mostra desproporcional, tendo em vista a ausência de contemporaneidade, considerando que já se passaram 08 (oito) anos do crime em tela, desfazendo qualquer periculum liberdade que pudesse fundamentar a manutenção da segregação.
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário.
Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 88498066). Informações juntadas (Id. 89293995).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Ivaldo Pereira Silva, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Quanto ao fato da citação do paciente não ter sido realizado, pois o endereço estava incompleto, e que, portanto, o beneficiário sequer tinha conhecimento da ação penal, é importante registrar que restou evidente pelas provas dos autos, que todas as medidas possíveis para localizar o réu foram efetuadas, tendo em vista que a polícia civil procedeu diligências para localizá-lo, além do mais, o Ministério Público realizou buscas no sistema “SIEL”, não sendo possível localizar o endereço completo do acusado ou até mesmo outro endereço em que pudesse ser encontrado, assim a citação editalícia aconteceu, posteriormente, decretou-se a prisão preventiva e suspendeu o processo com base no art. 366, do CPP.
No mais, pelo que consta dos autos, a defesa apresentou comprovante de endereço no writ (Id. 87730481) e declaração de residência (Id. 87730485), alegando que seria o mesmo do mandado de citação, que na época faltava a referência do bairro (Id. 89293966), contudo, nota-se que a declaração não está autenticada, além do mais, após o paciente ser preso, quando da realização do Exame de Corpo de Delito, este informou endereço diverso (Id. 89293979), portanto, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, inexiste qualquer constrangimento ilegal.
Por sua vez, quanto a necessidade da manutenção da segregação cautelar, bem como pela ausência de contemporaneidade, verifica-se que ao concluir o Inquérito Policial, apresentar a denúncia e não localizar o acusado, houve requerimento do Parquet para prisão preventiva, tendo o juiz de primeiro grau acolhido a pretensão ministerial, pois além de restar demonstrada nos autos a materialidade do delito e os indícios de autoria, o mesmo se encontrava em lugar incerto, e só foi encontrado em outra Comarca, no Distrito Federal, demonstrando total descaso e desinteresse, o que à princípio, justifica a manutenção da segregação cautelar nesse momento.
Importante consignar ainda a gravidade do crime e sua repercussão, pois o suposto homicídio teria sido motivado em face de uma dívida de drogas que a vítima tinha com o réu, que segundo consta das provas, era traficante, portanto, a medida mais estremada é necessária a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.
Ademais, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva.
Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira:
“(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)”
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, bem como da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Logo, em análise fundada em um juízo de risco típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, e assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.